Tribunal: TJDFT
Processo: 0713987-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0713987-90.2023.8.07.0000 AGRAVANTES: CLÁUDIA LEAL DE ARAÚJO GALVÃO E MELO, CAIXA CONSÓRCIOS S.A ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS AGRAVADOS: CNP CONSÓRCIO S. A. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS, CLÁUDIA LEAL DE ARAÚJO GALVÃO E MELO, CAIXA CONSÓRCIOS S.A ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS DESPACHO CLÁUDIA LEAL DE ARAÚJO GALVÃO E MELO, bem como CAIXA CONSÓRCIOS S.A ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por eles manejados. A primeira agravante aduz negativa de prestação jurisdicional. Defende a não incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por sua vez, a outra recorrente sustenta que houve o prequestionamento do tema. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003